Tribunal: STF
Processo: HC 197397
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS – ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – ADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Iepê/SP, no processo-crime nº 0000097-03.2016.8.26.0240, condenou o paciente a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 166 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Na dosimetria, assentando a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, impôs a pena-base no mínimo legal. Ressaltou ausentes atenuantes e agravantes. Fez incidir, em 2/3, a causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de regência. Reportou-se à quantidade e natureza dos entorpecentes – 9,76 gramas de maconha e 0,45 grama de cocaína –, para fixar o regime intermediário. Deixou de substituir a pena por limitadora de direitos, destacando-a insuficiente à prevenção e repressão do tráfico de drogas.
    A Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o agravo em recurso especial nº 1.776.769/SP. 
    O impetrante sustenta adequado o regime aberto. Sublinha inobservados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo e o artigo 33, § 3º, do Código Penal. Articula com a imposição da pena no mínimo legal, a ausência de agravantes e a aplicação da causa de diminuição no patamar máximo. Diz cabível a substituição da pena por limitadora de direitos. Afirma atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Busca, alfim, a confirmação das providências. 
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, em 11 de fevereiro corrente, revelou haver a Quinta Turma deixado de conhecer o agravo interno formalizado no agravo em recurso especial nº 1.776.769/SP. 
    2. No tocante ao regime de cumprimento da pena, norteia-o, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 1 ano e 8 meses – e a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, é cabível o aberto.
    Surge adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não se tratando de reincidente por crime doloso, estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos e não sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais – artigo 44 do Código Penal. 
    3. Defiro a liminar, para que seja observado, no tocante ao cumprimento da pena, o regime aberto e implementada a substituição da pena restritiva da liberdade por limitadora de direitos, devendo o Juízo da Execução fixar as condições próprias.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 23 de fevereiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator